Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726090-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO interpôs agravo interno da decisão (id. 38111765) desta Relatoria que, em agravo de instrumento no qual postula a gratuidade de justiça, indeferiu o efeito suspensivo e intimou-o, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, após o transcurso do prazo para reposta do agravado, a recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Reconsidero a decisão agravada (id. 38111765), pois, examinado o contracheque que embasou referido pronunciamento, vê-se que o rendimento líquido do agravante-autor é de R$ 2.864,16, circunstância que, em princípio, não é incongruente com a declaração de hipossuficiência de recursos, e o valor de R$ 6.121,86 refere-se, em verdade, aos descontos realizados (id. 37990955). Assim, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante a possibilidade de extinção do processo originário, caso não recolhidas as custas iniciais. Isso posto, exerço o juízo de retratação quanto à decisão de id. 38111765 e concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o processo originário até julgamento de mérito deste recurso. O agravado-réu já ofereceu resposta (id. 40367977). Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo com urgência. Decorrido o prazo, descadastre-se o agravo interno e retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 26 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora